Tribunal: TJPA
Processo: 0872990-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872990-32.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: LUIZ DE LEMOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0872990-32.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470

APELADO: LUIZ DE LEMOS JUNIOR

ADVOGADO: RAFAELA LEMOS DA COSTA - OAB/PA
26.935

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CLÍNICA CREDENCIADA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear a continuidade da internação de beneficiário, dependente químico, em clínica especializada (Instituto Volta a Vida), pelo período mínimo de oito meses, conforme prescrição médica, com multa diária em caso de descumprimento.

A operadora alegou inexistência de obrigação de custear tratamento fora da rede credenciada e ausência de idoneidade técnica da clínica, sustentando que se trataria de comunidade terapêutica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode interromper a internação e recusar a cobertura sob alegação de ausência de credenciamento ou inadequação do estabelecimento, quando o tratamento já havia sido autorizado e se mostrava necessário à recuperação do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os relatórios médicos emitidos por profissionais credenciados atestaram a necessidade de internação prolongada, inexistindo indicação de outro estabelecimento pela operadora.

5. Nos termos do art. 17, § 2º, da Lei nº 9.656/98, a operadora tem o dever de garantir a continuidade da internação até a alta médica, não podendo impor ao beneficiário a interrupção do tratamento.

6. A jurisprudência do STJ, em especial no REsp 1.677.743/SP e no Tema Repetitivo 1.082, firmou entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura em hipóteses de tratamento essencial já iniciado.

7. O Instituto Volta a Vida é credenciado junto à rede Hapvida e possui estrutura clínica adequada, não se tratando de mera comunidade terapêutica, razão pela qual a negativa de cobertura é descabida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
(i) O plano de saúde não pode interromper internação de beneficiário em clínica credenciada sem indicação alternativa equivalente, devendo arcar com o custeio até a alta médica; (ii) A negativa de cobertura com base em alegação de inadequação da clínica é abusiva quando demonstrada sua idoneidade técnica e o credenciamento junto à operadora.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, objetivando a reforma da sentença de Id. 27877528, proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido autoral para compelir a ré a manter o autor/paciente internado no Instituto Volta a Vida, pelo período mínimo de 08 (oito) meses, conforme atestado pelos laudos médicos constantes dos autos,

sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consta da petição inicial que o Sr. LUIZ DE LEMOS JUNIOR é dependente químico e, apresentou nos últimos meses surtos psicóticos constantes, humor violento, e quadro depressivo, decorrente do uso constante de múltiplas drogas (CID 10), sendo solicitado por médico credenciado da requerida, a sua internação pelo quadro grave de USO E DEPENDÊNCIA DE MÚLTIPAS DROGAS, até a estabilização deste.

Afirma que foi submetido a uma nova avaliação psiquiátrica em 03 de novembro de 2018, no Hospital Layr pertencente ao Requerido, na qual o médico Doutor Dennys Raniere Santos Ferreira também atestou a necessidade de internação do paciente em clínica especializada, até que este estivesse estabilizado (CDI10 – laudo em anexo).

Alega que iniciou o tratamento em 07.11.2018,

no Instituto Volta a Vida, em Teresina/Piauí, clínica especializada em recuperação de pacientes com quadro de dependência de substâncias entorpecentes e, no dia 13/11/2018, o plano demandado enviou um perito para análise do quadro do paciente e, teve como resultado a previsão de alta em 15 dias, sendo advertido que após este período de 15 dias, a requerida deixará de arcar com os custos do tratamento. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, no afã e que a demandada seja obrigada a continuar custeando o tratamento do autor no estabelecimento onde já se encontra internado até alta médica pelos médicos assistentes que lhes acompanham.

Em decisão de id. 27877442 foi deferido o pedido de tutela de urgência para fins de determinar que a ré continue a arcar com os custos da internação e tratamento do requerente no Instituto Volta a Vida pelo período mínimo de 8 (oito) meses conforme foi atestado a necessidade por laudo médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Em decisão de id. 27877456 foi majorada a multa diária para R$ 1.000,00, tendo em vista que a parte requerida, após um mês da ordem exarada pelo Juízo de origem, para que a parte ré arque com o tratamento pelo período mínimo de 8 (oito) meses, a demandada optou por interromper a internação do autor, dando por conta própria, alta ao paciente em total descumprimento a ordem judicial.

Petição de id. 27877495, onde a demandada informa que autor permaneceu em seu tratamento de internação pelo período de 07/11/2018 a 21/06/2019, quando recebeu alta médica.

Em sede de contestação (id.

27877515), a requerida alega que os relatórios médicos acostados aos autos forma emitidos por clínica particular que logicamente tem interesse financeiro em manter a internação do paciente e não indicar a avaliação dos especialistas vinculados ao plano de saúde, bem como que tem estrutura hospitalar para prestação do atendimento médico necessário aos dependentes químicos, sendo indevido o custeio fora da rede credenciada.

Alega ainda que a unidade particular para a qual busca-se direcionar a internação do Autor apresenta-se como “Clínica/Comunidade Terapêutica Caminho da Luz”, cuja natureza da atividade é de “comunidade terapêutica acolhedora”, tratando-se, portanto, de local inapropriado para proceder com a internação para o tratamento do dependente de drogas.

Em sentença de id. 27877528, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente o pedido da autora, para confirmar a tutela antecipada deferida, determinando que a ré continue a custear integralmente a internação e tratamento do autor no Instituto Volta a Vida, pelo período mínimo de 08 (oito) meses, conforme atestado pelos laudos médicos constantes dos autos, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Irresignada, a requerida HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, interpôs recurso de apelação no id. 27877531, onde em apertada síntese alega que os relatórios médicos acostados aos autos forma emitidos por clínica particular que logicamente tem interesse financeiro em manter a internação do paciente e não indicar a avaliação dos especialistas vinculados ao plano de saúde, bem como que tem estrutura hospitalar para prestação do atendimento médico necessário aos dependentes químicos, sendo indevido o custeio fora da rede credenciada.

Alega ainda que a unidade particular para a qual busca-se direcionar a internação do Autor apresenta-se como “Clínica/Comunidade Terapêutica Caminho da Luz”, cuja natureza da atividade é de “comunidade terapêutica acolhedora”, tratando-se, portanto, de local inapropriado para proceder com a internação para o tratamento do dependente de drogas.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id.

27877550, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Na origem, consta da petição inicial que o autor, é dependente químico, conforme Laudo médico acostado aos autos (id. 27877433 a 27877436), sendo determinado pelos médicos credenciados do plano de saúde, a sua internação (id. 27877435 e 27877436).

Conforme expedientes (id. 27877432), recebidos pelo plano de saúde demandado, na data de 20/11/2018, consta a informação de que foi autorizado o tratamento/internação do autor, no estabelecimento médico onde já se encontrava, pelo período de 22 dias, bem como a solicitação de extensão do prazo de internação até alta médica.

Note-se que em nenhum momento houve resposta ao pleito do demandante, de modo que sequer foi indicado algum outro estabelecimento médico para o tratamento do paciente ou ainda, sequer foi contestado o custeio pelo plano de saúde pelo prazo de 22 dias de internação/tratamento médico no estabelecimento denominado INSTITUTO VOLTA A VIDA.

De modo que, conforme determinação legal contida no art. §2º do art. 17 da Lei 9.656/98, na hipótese de substituição do estabelecimento hospitalar por vontade da operadora, o estabelecimento deverá, durante período de internação do consumidor, obrigar-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.

A jurisprudência do STJ não destoa desta afirmação:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 18/3/13. Recurso especial interposto em 9/2/15. Autos conclusos ao gabinete em 27/6/17. Julgamento: CPC/73.2. O propósito recursal consiste em decidir se o descredenciamento de hospital pode ser fundamento para limitar tratamento quimioterápico já iniciado pelo beneficiário de plano de saúde. 3. A substituição de entidade hospitalar da rede credenciada de plano de saúde deve observar: i) a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; ii) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado; e, iii) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (art. 17, § 1º, da Lei 9.656/98). 4. O fato de haver descredenciamento não informado ao consumidor constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente à operadora e não pode servir como barreira ou limitação ao tratamento já iniciado pelo paciente, sobretudo quando se considera a situação de fragilidade decorrente da quimioterapia. 5. Recurso especial conhecido e provido ( REsp 1677743/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

O plano de saúde coletivo não pode interromper tratamentos essenciais, sob pena de causar dano irreparável ao beneficiário, sendo obrigatória a manutenção da cobertura até a efetiva alta médica, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082).

Assim, deve haver a cobertura do plano de saúde com os gastos referentes à internação pelo tempo necessário, conforme prescrição médica.

Não bastasse isso, verifico que consta nos sites do Instituto volta a vida, que o referido estabelecimento é credenciado junto a HAPVIDA (
https://institutovoltavida.com.br/convenios/
e,

https://voltavidateresina.carrd.co/?gad_source=1&gad_campaignid=22949380008&gbraid=0AAAAABx_94EfiEVl3ehLD12vn6i_o03mv&gclid=CjwKCAjwisnGBhAXEiwA0zEOR3VHqiMhuKPEdRnMoNubp8PU_lJOIatIQYa5dYV1Uc29P7yl3JgKchoCH1EQAvD_BwE
), de modo que totalmente descabida a alegação de não pertencer à sua rede credenciada.

Por fim, verifico que o Instituto Nova Vida é uma clínica de reabilitação psiquiátrica e recuperação para dependentes químicos e alcoólicos, oferecendo tratamento e reabilitação. As suas instalações são clínicas de recuperação, não sendo uma comunidade terapêutica no sentido técnico, embora ofereçam um processo de reabilitação completo focado na mudança comportamental e física para dependentes, com internações voluntárias ou involuntárias.

Ademais, Instituto Nova Vida é o nome de Fantasia do Hospital Ivv – Instituto Volta Vida Ltda, conforme registro no Ministério da Fazenda através do CNPJ nº 10.451.523/0002-99.

De modo que não se trata de uma comunidade terapêutica como quer fazer crer a Apelada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025